Tribunal: TJES
Processo: 0028127-82.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028127-82.2016.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: JULIANA GONCALVES DE MORAES e outros (2)
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0028127-82.2016.8.08.0035

Embargante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro – Serrana do Espírito Santo – SICOOB Centro Serrano

Embargada: GRAN VITÓRIA Alimentação e Serviços Ltda. – ME e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 3874383 que deu parcial ao recurso interposto pela embargada e reformou em parte a sentença impugnada, apenas para determinar que os honorários advocatícios devidos pelas apelantes sejam calculados sobre R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), já que essa foi a quantia acordada com a exequente para a liquidação do débito.

Em suas razões (Id. 3949980), a pretexto de prequestionamento, com vistas ao manejo de recursos extremos, a embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissões as quais pretende sejam sanadas para que, a final, sejam atribuídos efeitos infringentes ao integrativo
“[...]para se fazer constar o direito autônomo dos advogados a honorários já fixados em 10% sobre o valor da causa, fixando ainda novos honorários de fase recursal.”

Contrarrazões, pela rejeição dos aclaratórios (Id. 4073789).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a pretexto de prequestionamento, com vistas ao manejo de recursos extremos, a embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissões as quais pretende sejam sanadas para que, a final, sejam atribuídos efeitos infringentes ao integrativo
“[...]para se fazer constar o direito autônomo dos advogados a honorários já fixados em 10% sobre o valor da causa, fixando ainda novos honorários de fase recursal.”

As supostas omissões que a recorrente pretende sanar são as seguintes:

“
1) Se o e. Tribunal entende o artigo 827 do CPC prevê apenas a majoração dos honorários ou que permite redução dos mesmos;

2) Se o e. Tribunal entende que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo 14, diz que honorários fixados não são direitos autônomos do advogado e este dispositivo de Lei Federal permite que a parte negocie honorários fixados por juiz em decisão não reformada (preclusão);

3) Se o e. Tribunal de Justiça interpreta que o artigo 844 do Código Civil Brasileiro no sentido de que permite que a transação se aproveite e prejudique a quem não participou do acordo;

4) Se o e. Tribunal entende que no artigo 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) não prevê que honorários advocatícios pertencem ao patrono, e que é não é direito autônomo, e que pode ser negociado pela parte.

Entretanto, constou clarividente do aresto atacado que, diante das peculiaridades do caso vertente, em que um primeiro
“
[...]
acordo foi descumprido pelas executadas e o segundo ajuste formalizado entre as partes não previu quem arcaria com os ônus sucumbenciais
[...]”
, bem como considerando o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser mantidos no patamar de 10% (dez por cento), mas incidindo sobre o proveito econômico obtido pela exequente na continuação da demanda executiva, o que é suficiente ao deslinde da controvérsia.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, advertindo a embargante
“[...]
que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados, com advertência de que
“[...]
a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)
.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.